Tribunal: TJDFT
Processo: 0705839-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EustaquioC Gabinete do Des. Eustáquio de Castro Número do processo: 0705839-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A contra o acórdão proferido no presente Agravo de Instrumento (ID 25624196), interposto por JOSE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA. Em sede de Plantão Judicial, para que não se macule o juiz natural, somente caberá ao magistrado de plantão o exame de medidas de urgência inadiáveis cuja falta de apreciação possa acarretar o perecimento do direito, o que não se vislumbra no presente caso. O expediente ora apresentado, recurso de Embargos de Declaração, não se encaixa nas matérias que autorizam sua análise em sede de plantão judicial. O parágrafo 2o do artigo 3o do Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017, que regulamenta o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal, dispõe que "não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações". Além disso, a questão posta não possui o potencial lesivo capaz de impor o exame do pleito fora do expediente ordinário do Poder Judiciário. Assim, não se está diante de situação fática inadiável. Destaco que eventuais prejuízos suportados pelo embargante serão devidamente sopesados no momento adequado, quando do julgamento do mérito ou da composição, sendo certo não existirem, neste momento, elementos capazes de autorizar a antecipação, no Plantão, de tal desiderato. Por essa razão, inviável o exame do pedido recursal. Portanto, nada a prover. À secretaria do Plantão Judiciário. BRASÍLIA, DF, 24 de maio de 2021 14:12:00. Desembargador - HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator